Tribunal: TJES
Processo: 5004850-83.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004850-83.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RECORRIDO: DIEGO FERRAZ DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PROGRAMA DE PONTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO DOS PONTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5004850-83.2024.8.08.0030

Recorrentes: BANCO ITAUCARD S.A. e BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Recorrido: DIEGO FERRAZ DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9324580).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
BANCO ITAUCARD S.A.
,

verifico que a recorrente sustenta:
a)
que possui ilegitimidade passiva na presente demanda;
b)
que não há responsabilidade pelos fatos narrados em sede de inicial;
c)
que a parte recorrida não comprovou minimamente a falha do banco no crédito da pontuação no programa parceiro;
d)
que não há que se falar em indenização por danos materiais e morais;
e)
que subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório referente ao dano moral.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
,

verifico que a recorrente sustenta:
a)
que possui ilegitimidade passiva na presente demanda;
b)
que não há danos morais passíveis de indenização;
c)
que subsidiariamente, seja reduzido o valor fixado à título de danos morais.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva para afastar a responsabilidade dos recorrentes
,
rejeito-a, pois restou evidenciado que ambas as empresas integraram a cadeia de fornecedores, logo a responsabilidade é solidária
.

No que concerne ao mérito, o cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrido faz jus ao recebimento do valor correspondente ao período em que deixou de receber e acumular pontos, bem como à indenização por danos morais sofridos.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Veja-se:

[...]

Ocorre que, o autor junta aos autos as faturas de seu cartão de crédito referente a tais meses, não havendo menção ao crédito de pontos naquelas.

Importante salientar que,
o próprio requerido também juntou aos autos as mencionadas faturas a fim de comprovar a disponibilização dos pontos, sem, contudo, indicar onde estariam descritos
, sendo certo que apenas as telas sistêmicas juntadas não são suficientes para comprovar a concessão dos citados pontos.

No que se refere à alegação do autor de que os pontos correspondem a três por cento do valor total das faturas que, somados, totalizariam R$1.373,79, vejo que, resta incontroversa.

Diante disso, comprovada a ausência de disponibilidade dos pontos, faz jus, o autor, ao pagamento do mencionado valor.

[...]

Não obstante as alegações da recorrida de que havia procedido com a disponibilização dos pontos referentes aos meses compreendidos entre setembro e dezembro de 2023, não comprovou o alegado por nenhum meio eficaz.

Cabe destacar que nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta feita, ante a ausência comprovação de que a parte recorrida/autora recebeu e acumulou os pontos referente ao período compreendido entre setembro e dezembro de 2023, é devida a manutenção da sentença tal como proferida pelo
juízo a quo
.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido não obteve a contabilização de pontos em programa de que fazia parte, a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)